Tribunal: TJBA
Processo: 8032345-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032345-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEF DE JESUS DE ANDRADE e outros Advogado(s): GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PAI DE CRIANÇA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alef de Jesus de Andrade, preso em flagrante em 17/05/2025 pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal), com prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 20/05/2025. 2. O Impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente em antecedentes de prisões anteriores, sem indicação de condenações definitivas ou processos em andamento. Além disso, argumenta que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar. Por fim, alega condições pessoais favoráveis do Paciente, o qual é arrimo de família, único provedor do lar (companheira desempregada) e pai de criança menor de 02 anos, portadora de patologias respiratórias, que requer cuidados contínuos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente, especialmente o fato de ser pai de criança menor de dois anos com problemas de saúde, justificam a concessão da liberdade provisória ou a aplicação da prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Algumas das teses apresentadas no presente mandamus já estão sendo objeto de apreciação em Habeas Corpus anterior de nº 8028954-31.2025.8.05.0000, tratando-se de reiteração de pedidos quanto às alegações referentes à fundamentação do decreto prisional e aos fundamentos da decisão que manteve a custódia do Paciente. 5. As condições pessoais favoráveis do Acusado, por si sós, não são suficientes para afastar a legalidade da medida extrema, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A situação familiar específica do Paciente – pai de criança com menos de 02 anos, com necessidades especiais de saúde – não configura automaticamente o direito à prisão domiciliar, na forma prevista no art. 318, VI, do CPP, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade do Paciente para os cuidados do menor. 7. Não foi demonstrada nos autos a imprescindibilidade do Paciente para os cuidados do filho, havendo inclusive divergência entre os endereços informados do Paciente e do menor, além da ausência de comprovação de que o Acusado seja o único responsável pelos cuidados da criança. 8. A circunstância de ser pai de criança com necessidades especiais de saúde não pode sobrepujar a necessidade de proteção da ordem pública, evidenciada pelos elementos constantes dos autos, especialmente considerando o histórico de envolvimento em atividades delitivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, denegação da ordem de Habeas Corpus. Tese de julgamento: "1. As condições pessoais favoráveis do acusado, incluindo o fato de ser pai de criança com necessidades especiais de saúde, não constituem óbice absoluto à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar. 2. A aplicação da prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação da imprescindibilidade do acusado para os cuidados do dependente, não sendo suficiente a mera alegação da condição de genitor." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, VI; CP, art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 873939 SP 2023/0436953-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8032345-91.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante GUSTAVO ARAÚJO RIBEIRO, OAB/BA 24.395, como Paciente, ALEF DE JESUS DE ANDRADE, e, como impetrado, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da presente ação e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.